Tribunal: TJDFT
Processo: 0710874-71.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO MINISTERIAL PARA CONDENAÇÃO DO SUPOSTO COAUTOR. AUSÊNCIA DE LIAME. CONCURSO DE AGENTES NÃO COMPROVADO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DA DEFESA. FALSA IDENTIDADE. NOME FALSO. TENTATIVA DE FUGIR AO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PRIMEIRA FASE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. REGRAS DISTINTAS. FIXAÇÃO EM SEPARADO.
1. Para a condenação do corréu e reconhecimento do concurso de agentes é necessária a presença do liame subjetivo entre os agentes, que não restou suficientemente demonstrada nos autos.
2. Ausente a certeza quanto à coautoria ou participação no delito, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.
3. Atribuir a si outro nome que não o verdadeiro, visando se furtar de mandado de prisão aberto em seu desfavor, configura o crime previsto no art. 307 do CP.
4. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social, não havendo que se falar em bis in idem, já que a causa não é a condenação anterior, mas o comportamento reprovável do agente.
5. Quanto à fração de aumento na primeira fase, a jurisprudência prevalente tem acolhido a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativa. Sendo a exasperação levada à efeito na sentença superior à fração de 1/6, se não ultrapassa o que resultaria da aplicação do critério de 1/8 do intervalo de apenamento, a sanção penal deve ser mantida tal como fixada.
6. Tendo sido fixadas penas de espécies diferentes - reclusão e detenção, impõe-se estabelecer os regimes separadamente, cada uma de acordo com suas regras estabelecidas no Código Penal.
7. Recurso do Ministério Público não provido. Recurso do réu Robson parcialmente provido.